Tribunal: TJMT
Processo: 1051444-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051444-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DANOS RESSARCIDOS PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FATO IMPEDITIVO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA SEGURADORIA. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. DANOS COMPROVADOS. SUBROGAÇÃO. SÚMULA 188 DO STF. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

2. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

4. No caso dos autos a concessionária de energia elétrica não comprovou nenhuma das teses alegadas na contestação,
sequer trouxe aos autos os registros de ocorrência de sua rede descumprindo assim o disposto no artigo 205 da Resolução Normativa 414/2010-ANEEL.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.,
(Id. 72952977), contra sentença proferida pelo 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Indenização Securitária no 1051444-85.2019.8.11.0041, movida por
Tokyo Marine Seguradora S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para
condenar
a parte requerida ao ressarcimento do valor de
R$ 4.306,00
(quatro mil, trezentos e seis reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Por consequência,
extinguiu o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença condenou
a parte

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Sustenta a parte apelante que a sentença deve ser reformada, argumentando em síntese, que:
1)
não foi demonstrado o nexo de causalidade e o ônus probandi;
2)
os documentos apresentados são provas unilaterais.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso, (Id. 72952982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Tokyo Marine Seguradora S.A. ajuizou ação regressiva de indenização em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. aduzindo que em 04.01.2017
a
Autora foi comunicada por sua segurada Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. EPP sobre a ocorrência de falha no fornecimento de energia elétrica, pela Ré, que culminou na danificação de alguns equipamentos eletrônicos de sua propriedade. O fato ocorreu em 17.11.2016, na sede da empresa segurada, localizada no município de Cuiabá - Estado do Mato Grosso.

Narrou que deu início ao procedimento de averiguação para confirmar a existência, causa e extensão dos danos sofridos pela segurada, durante o qual foram apresentados laudos técnicos, elaborados por empresa especializada que concluir que os danos foram causados por sobrecarga de energia elétrica.

Informou que “
a segurada da Autora ainda formulou reclamação junto à Ré, protocolizada sob o no 36977568, a fim de que esta procedesse ao pagamento das despesas decorrentes dos danos elétricos. Contudo, a segurada não obteve qualquer resposta
- sequer uma negativa de ter ocorrido algum problema na rede elétrica naquele período, em patente violação aos artigos 206 e 207 da Resolução 414 da ANEEL.” (Id. 72950474, pág. 5, destaques no original).

Afirmou que em 21-02-2017 realizou o pagamento de indenização à segurada na quantia de R$ 4.306,00 (quatro mil trezentos e seis reais).

Ao final requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 4.306,00

(quatro mil, trezentos e seis reais) acrescido de juros e correção monetária, ambos contados a partir de 21.02.2017, data do pagamento da indenização. Juntou documentos.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação (Id. 72950498) que foi impugnada.

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora atacada (Id. 72952975).

Pois bem.

Malgrado os argumentos da empresa recorrente, o recurso não comporta o provimento desejado.

Sustenta a concessionária recorrente que a sentença deve ser reformada, pois não foi demonstrado o nexo de causalidade e o ônus “probandi”, eis que os documentos apresentados são provas unilaterais.

É cediço que “
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Além disso, o artigo 14 do CDC prevê expressamente a incidência da responsabilidade objetiva, confira-se:

Art. 14
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destarte, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, em consonância à teoria do risco administrativo.

Assim, não procede o argumento da recorrente de que nos termos do artigo 205 da Resolução 414/2010-ANEEL a sua responsabilidade seria subjetiva.

Em primeiro lugar, porque acatar tal argumento seria afirmar que uma resolução normativa tem força legal superior a Constituição Federal, o que, por óbvio é totalmente descabido.

Em segundo lugar, porque o citado artigo não estabelece que nas ações regresso a responsabilidade da concessionária é subjetiva, mas sim que a concessionária deve investigar a existência de nexo de causalidade considerando os registros de ocorrência na sua rede, ou seja, o citado artigo institui ônus de procedimento e formação de prova concessionária. Confira-se:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 1o O uso de transformador depois do ponto de entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

§ 2o Todo o processo de ressarcimento deve ocorrer sem que o consumidor tenha que se deslocar do município onde se localiza a unidade consumidora, exceto por opção exclusiva do mesmo. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03/07/2012)

Nesse contexto, ao analisar os autos, verifico que a recorrente não conseguiu afastar os argumentos da empresa autora/recorrida, mormente porque não colacionou nos autos nenhum documento que comprove a sua tese de ausência de nexo de causalidade.

A bem da verdade, sequer trouxe aos autos os registros de ocorrência de sua rede descumprindo assim o disposto no artigo 205 da Resolução Normativa 414/2010-ANEEL.

Destarte, a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC, qual seja que incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse contexto, não há como acolher a tese da empresa recorrente de que os documentos acostados pela parte autora/apelada não são aptos a provar o seu direito, porquanto foi oportunizado o contraditório e a empresa recorrente limitou-se argumentar que a empresa autora não teria direito, sem, no entanto, fazer provar do alegado.

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Assim, como a concessionária apelante não apresentou documentos plausíveis a justificar os seus argumentos, resta caracterizado a presença do nexo causal entre o fato e o dano gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a Seguradora. (TJ-MT - AC: 10084155320178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
”.
(N.U 1003511-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação”

(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor”

(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente
”
(TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Dessa forma, foi procedido ao pagamento dos sinistros para cobertura dos danos elétricos incorridos.

Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda, dispõe a Súmula no 188 do STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”

(STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).

Em se tratando de sub-rogação de direitos, a alegação da apelante acerca da necessidade de solicitação administrativa para ressarcimento não se mostra plausível, tendo em vista que consoante a disposição do parágrafo segundo do artigo 786 do CC “É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo”.

Já a previsão do artigo 210 da Resolução no 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Essa responsabilidade, como visto, é objetiva, e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a apelante incumbiria de comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência da sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete a recorrente ressarcir a seguradora recorrida.

Quanto ao termo inicial da correção monetária este deve ser a data do desembolso, pois é nesse momento que caracteriza o prejuízo. Do mesmo modo os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.

Assim, tanto a correção monetária como os juros de mora devem ter o termo inicial a data do efetivo desembolso, conforme corretamente consignado na sentença.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação.

Em razão da irresignação da parte recorrente majoro os horários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Valor que entendo adequado a todo o trabalho realizado até esta fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021